Tribunal: TJDFT
Processo: 0736080-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO VERBAL. TABELA DA OAB. VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por advogado que prestou serviços em procedimento de usucapião extrajudicial de imóvel rural.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a utilização da tabela da OAB como parâmetro para arbitramento dos honorários é adequada; (ii) estabelecer se os valores pagos pela requerida devem ser considerados como quitação parcial da obrigação; (iii) verificar se o valor de mercado do imóvel deve ser utilizado como base para cálculo dos honorários; (iv) revisar a distribuição da sucumbência entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a parte informou não ter interesse na produção de novas provas quando intimada pela decisão saneadora. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A sentença não utilizou a tabela da OAB como patamar vinculante para o arbitramento dos honorários, mas utilizou-a como parâmetro na falta de comprovação expressa do valor contratado verbalmente.
5. O valor pago a título de emolumentos não integrou a remuneração do advogado, se tratando de despesas cartorárias revertidas em benefício da parte ré. Por isso, não há falar em enriquecimento ilícito por parte do advogado, que usou o dinheiro recebido para pagar o procedimento requerido, ou em quitação da obrigação referente à remuneração pelos serviços do advogado. Os valores pagos pela requerida foram destinados ao cartório, não integrando a remuneração do advogado.
6. Não há como dizer que a diferença entre o valor venal do imóvel e o valor de mercado decorreu apenas da regularização formal da área (efeito desejado pela contratante). Embora a atuação do advogado tenha contribuído para a valorização do bem ao organizar a titularidade formal, não há nenhuma prova capaz de fazer essa referência direta na valorização do bem.
7. Embora a parte autora tenha sucumbido em 60% dos pedidos de mérito, venceu o pedido principal que condena a ré ao pagamento de honorários. Por outro lado, a ré sucumbiu porque a sentença considerou que os valores pagos não eram oriundos do pagamento do advogado, mas referente aos emolumentos cartorários.
8. Considerando o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação de serviços, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, julgo que a condenação é razoável e proporcional.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelações conhecidas e desprovidas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; Estatuto da OAB, art. 22, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.571.740/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.11.2024.